Tribunal: STF
Processo: RE 103775
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-17
Data de publicação: 1985-09-17

Ementa:
CONCUBINA. PARTILHA PATRIMONIAL.RÉU CASADO. COMPREENSAO DA
SÚMULA 380.
A AÇÃO DE PARTILHA PATRIMONIAL PROMOVIDA PELA CONCUBINA NÃO PODE
PROSPERAR SE O RÉU E CASADO, VISTO QUE TANTO CONDUZIRIA AO
DESPROPOSITO DA DUPLA MEAÇÃO.
A SÚMULA 380, INTERPRETADA A LUZ DA JURISPRUDÊNCIA QUE LHE SERVIU
DE BASE, E DAQUELA QUE LHE SOBREVEIO, REFERE-SE A CONCUBINOS
DESIMPEDIDOS.